Tribunal: CARF
Processo: 16095.720010/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720010/2017-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.326 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
GUEVEL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PIS/PASEP.
COFINS.
EXECUTORA
DE
ENCOMENDA.
LEI
N.
11.196/2005. ADI SRF N. 7/2003
A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidem sobre a receita bruta
auferida pela pessoa jurídica executora da encomenda às alíquotas de 1,65% e
de 7,6%, respectivamente.
O Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF no 7/2003 foi revogado
tacitamente, na parte que é incompatível, pela nova redação do §2o do art. 10
da Lei no 11.051/2004, dada pela Lei no 11.196/2005.
Recurso Voluntário negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Cynthia Elena de Campos e Renata da Silveira Bilhim. Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720010/2017-40
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.326 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720010/2017-40

Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em São
Paulo que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Versa o processo sobre autos de infração para a exigência de Cofins e PIS/Pasep,
relativamente aos períodos de janeiro a dezembro/2012, no valores de R$ 5.412.744,58 e R$
1.175.124,13, respectivamente, incluindo principal, multa proporcional e juros de mora
calculados até 01/2017. Apurou a fiscalização que tais valores não foram declarados nas DCTFs
Retificadoras ativas, nos seguintes termos:
3. Conforme declaração prestada, verificou-se que a empresa GUEVEL procedeu às
retificações das DCTFs ORIGINAIS, relativas ao ano-calendário de 2012, zerando os
valores de PIS e COFINS A PAGAR, sob pretexto de que o faturamento auferido da
operação Industrialização por Encomenda registrada no CFOP 6124 “Industrialização
efetuada para outra empresa” estavam sujeitas a incidência do PIS/Pasep e de COFINS
à alíquota zero. (...)
(...)
6. Assim, considerando que o contribuinte estava sujeita à incidência da contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS às alíquotas de 1,65% e 7,6%, sobre o valor de receitas
de industrialização por encomenda, no ano-calendário de 2012, e considerando que o
contribuinte havia recolhido os valores de PIS e COFINS, apurados no período de
junho/2012 a dezembro/2012, foi o contribuinte intimado, conforme Termo de
Intimação Fiscal no 001, datado de 04/05/2015, a retificar as DCTFs dos referidos
períodos, com a vinculação aos pagamentos efetuados. Considerando ainda que o
contribuinte não havia incluído nas DACONs, referentes aos meses de novembro/2012
e dezembro/2012, os valores de receitas de vendas (CFOPs 6102 e 6118) e de
industrialização por encomenda (CFOPs 5124 e 6124), foi contribuinte intimado,
conforme o mesmo Termo, a retificarem as DACONs dos referidos períodos, para
inclusão das receitas auferidas. Decorrido o prazo concedido e não tendo o contribuinte
atendido a intimação fiscal, foi o contribuinte reintimado, conforme Termo de
Reitimação Fiscal no 001, datado de 03/06/2015, onde foram ratificados os termos da
intimação fiscal anterior, para apresentação das DCTFs e DACONs retificadoras. Até a
presente data, o contribuinte não atendeu as referidas intimações, e nem apresentou
justificativas para o não cumprimento;
7. Desta forma, considerando que o contribuinte não atendeu às intimações para
retificação das DCTFs, os pagamentos efetuados não serão levados em consideração,
para efeito de tributação, em conformidade com o disposto na Instrução Normativa RFB
n.o 903, de 2008, e na Solução de Consulta Interna Cosit n.o 08, de 2007. Ainda em
conformidade com a Solução de Consulta, cabe ao contribuinte solicitar, através de sua
impugnação, a vinculação dos pagamentos e a exclusão da multa de ofício a eles
relacionados;
(...)
9. Foi constatado ainda, que o contribuinte não declarou na DACON, as Receitas de
vendas efetuadas em novembro de 2012, com CFOP 6102 (Venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros), no valor de R$ 133.198,34, e CFOP 6118 (Venda de
produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente
originário, em venda à ordem), no valor de R$ 144.000,00;
10. Desta forma, os valores de PIS/Pasep a Pagar e COFINS a Pagar, apurados no ano-
calendário de 2012, cujos valores não foram declarados nas DCTFs RETIFICADORAS
ATIVAS, conforme pesquisas realizadas no sistema DCTF, serão objeto de autuação,
nos termos da legislação vigente;
(...)
O Auditor-Fiscal exigiu multa de ofício qualificada e efetuou Representação
Fiscal para Fins Penais (processo no 16095.720011/2017-94) sob o entendimento de que a
conduta dos dirigentes da empresa se enquadrariam no disposto no art. 72 da Lei no 4.502/64.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.326 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720010/2017-40

Em razão dessa conduta, foram também responsabilizados solidariamente pelo crédito tributário
os sócios-administradores Joaquim Emiliano de Oliveira Nero e Sandra Noemi Guerrero.
Em sua impugnação alegou a empresa autuada, em síntese, que: a) a operação
“industrialização por encomenda” executada pela impugnante é a “montagem de carroçarias” e
não a “fabricação de carroçarias”, da qual resulta o produto classificado na TIPI no código
8707.90.90; b) não se enquadra como contribuinte direta do PIS e da COFINS; c) está sujeita à
incidência do PIS/Pasep e da Cofins à alíquota zero. Não procede a informação do Auditor-
Fiscal de que o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 7/2003 teria sido extinto.
As pessoas físicas apontadas como responsáveis solidárias não apresentaram
impugnação.
A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da impugnante, sob os
seguintes fundamentos principais:
- Não há litígio em relação à sua sujeição passiva e à qualificação da multa de
ofício aplicada.
- O ADI SRF no 7, de 22/04/2003, não tem validade para a aplicação da legislação
modificada, eis que foi editado apenas para estabelecer a interpretação da redação original dos
arts. 1o, 3o e 5o da Lei no 10.485/2002.
- Pela leitura do § 2o do art. 10 da Lei no 11.051/ 2004, na redação dada pela Lei no
11.196/2005 e do art. 1o da Lei no 10.485/2002, na redação dada pela Lei no 10.865/2004,
vigentes à época dos fatos geradores, deduz-se que a pessoa jurídica encomendante recolhe o
PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a sua receita bruta auferida com a venda de máquinas e
veículos classificados nos códigos 87.01 a 87.05 às alíquotas 2% e 9,6%, respectivamente; e a
pessoa jurídica executora da encomenda recolhe o PIS/Pasep e a Cofins sobre a receita bruta auferida
às alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente.
Cientificada dessa decisão em 15/09/2017, a empresa autuada apresentou recurso
voluntário em 10/10/2017, com as mesmas argumentação da impugnação.
Os responsáveis solidários foram cientificados, mas não apresentaram recurso
voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário interposto pela pessoa jurídica autuada.
É verdade, como alega a recorrente, que a Guevel é executora de operação de
industrialização por encomenda, na modalidade de montagem de carroçarias e, nessa condição
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.326 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720010/2017-40

não se enquadra entre as pessoas referidas no art. 1o da Lei no 10.485/2002, abaixo transcrito, na
redação dada pela Lei no 10.865/2004, vigente à época dos fatos geradores:
Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas, implementos
e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29,
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05,
87.06 e 8716.20.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
- Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, relativamente à
receita bruta decorrente de venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da
contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins, às alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos
por cento), respectivamente. [negritos desta Relatora]
Não obstante isso, o art. 10 da Lei no 11.051/2004, na redação vigente no ano de
2012, dispunha sobre a incidência dessas contribuições na industrialização por encomenda na
seguinte forma:
Art. 10. Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica encomendante, no caso
de industrialização por encomenda, aplicam-se, conforme o caso, as alíquotas
previstas: (Vigência)
(...)
II - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso
de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;
(...)
§ 2o No caso deste artigo, as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
aplicáveis à pessoa jurídica executora da encomenda ficam reduzidas a zero. [revogado]
§ 2o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão sobre a receita bruta auferida
pela pessoa jurídica executora da encomenda às alíquotas de 1,65% (um inteiro e
sessenta e cinco centésimos por cento) e de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por
cento), respectivamente. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Para os efeitos deste artigo, aplicam-se os conceitos de industrialização por
encomenda do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
[negritos desta Relatora]
Do que se depreende que, na industrialização por encomenda, a encomendante é
tributada pelas contribuições de PIS/Pasep e Cofins pelas mesmas alíquotas aplicáveis às
fabricantes e importadoras relativamente aos produtos classificados nos códigos 87.01 a 87.06 da
TIPI (art. 10, II da Lei no 11.051/2004 c/c o art. 1o da Lei no 10.485/2002), enquanto que a
executora da encomenda, como a recorrente, é tributada às alíquotas de 1,65% e 7,6%,
respectivamente (art. 10, §2o da Lei no 11.051/2004 na redação dada pela Lei no 11.196/2005).
A alegação da recorrente de que as alíquotas das contribuições teriam sido
reduzidas zero não prospera, vez que, à época dos fatos geradores (ano de 2012), a redação
original do art. 10, §2o da Lei no 11.051/2004, que dispunha nesse sentido, já havia sido revogada
pelo art. 46 da Lei no 11.196/2005:
Art. 46. Os arts. 2o , 10 e 30 da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, passam a
vigorar com a seguinte redação: (Vigência)
"Art. 2o (VETADO)
(...)
"Art. 10. ........................................................................................
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.326 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720010/2017-40

........................................................................................
III - para autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002:
a) no inciso I do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 julho de 2002, no caso de venda para as
pessoas jurídicas nele relacionadas; ou b) no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de
julho de 2002, no caso de venda para as pessoas jurídicas nele relacionadas;
........................................................................................
§ 2o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão sobre a receita bruta auferida
pela pessoa jurídica executora da encomenda às alíquotas de 1,65% (um inteiro e
sessenta e cinco centésimos por cento) e de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por
cento), respectivamente.
Também o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 7, de 22 de abril de 2003, não
socorre a recorrente, vez que, na parte que é incompatível, foi revogado tacitamente pela nova
redação do §2o do art. 10 da Lei no 11.051/2004, dada pela Lei no 11.196/2005. No conflito
aparente de normas entre o ADI e a referida Lei, tanto pela aplicação do critério hierárquico "lex
superior derogat legi inferiori" (a lei superior revoga as leis inferiores), como pelo critério
cronológico, "lex posterior derogat legi priori" (a lei posterior revoga as anteriores), há de
prevalecer a nova previsão da Lei.
Tratando-se de disposição tacitamente revogada do ADI no 07/2003, não há que se
falar no benefício a que se refere o art. 100, parágrafo único do CTN para exclusão de
penalidades, juros de mora e atualização monetária.
Sustenta também a recorrente que as alíquotas das contribuições teriam sido
reduzidas a zero também em face dos incisos XI e XII do art. 28 da Lei no 10.865/2004, com a
redação dada pela Lei no 11.727/2008, que assim dispõem:
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de:
(Vide Lei no 11.727, de 2008)
(...)
XI – veículos e carros blindados de combate, novos, armados ou não, e suas partes,
produzidos no Brasil, com peso bruto total até 30 (trinta) toneladas, classificados na
posição 8710.00.00 da Tipi, destinados ao uso das Forças Armadas ou órgãos de
segurança pública brasileiros, quando adquiridos por órgãos e entidades da
administração pública direta, na forma a ser estabelecida em regulamento; (Incluído
pela Lei no 11.727, de 2008)
XII – material de defesa, classificado nas posições 87.10.00.00 e 89.06.10.00 da Tipi,
além de partes, peças, componentes, ferramentais, insumos, equipamentos e matérias-
primas a serem empregados na sua industrialização, montagem, manutenção,
modernização e conversão; (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
No entanto, faltou a recorrente fazer a prova cabal de que todos seus produtos ou
parte deles se enquadrariam nas situações especificadas acima. As cópias das notas fiscais
juntadas ao recurso não comprovam que os produtos foram adquiridos pela Administração
Pública direta (inciso XI) ou que se trataria efetivamente de material de defesa referido pelo
inciso XII acima.
Por fim, alega a recorrente excesso de lançamento vez que a fiscalização não
considerou, nos débitos objeto da Intimação no 959/2017, os créditos decorrentes do regime da
não cumulatividade das contribuições de PIS/Cofins. Ocorre que, para que a fiscalização
considerasse eventual direito creditório no período de apuração ou eventuais pagamentos já
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.326 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720010/2017-40

realizados, a interessada deveria ter apresentado as informações necessárias à fiscalização nesse
sentido nas respostas às intimações efetuadas no curso do procedimento fiscal ou em petição
separada. Também na impugnação e no recurso voluntário a interessada não apresentou a
comprovação de eventual direito creditório que poderia ser abatido dos valores exigidos no auto
de infração.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital